Tribunal: STF
Processo: HC 252554
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 955.894, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (POR 3 VEZES). CONDENAÇÃO A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXPEDIDA GUIA DE RECOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de três crimes de roubo majorado, sendo denegado o direito de recorrer em liberdade. 



    2. É fato que "o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero". (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). 



    3. Como visto, o caso concreto se reveste de excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do paciente, que, em concurso de agentes, invadiu uma loja e subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, cinco celulares, um notebook, dois cordões e uma carteira das vítimas. 



    4. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 



    5. Além disso, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 



    6. Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). 



    7. Outrossim, fundamental mencionar que já foi expedida a guia de recolhimento provisória informando como local de custódia a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), o que assegura ao paciente a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 



    8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    10. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70 do Código Penal. A prisão preventiva foi mantida na sentença.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Argumenta que “a fixação do regime semiaberto afasta a possibilidade da prisão preventiva”. Entende que “a manutenção ou mesmo a compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto no decreto condenatório - semiaberto - traduz verdadeiro constrangimento ilegal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo exposto, esta defesa requer: 



    1. A concessão da liminar formulada no bojo da presente ordem de habeas corpus, visando revogar a segregação cautelar mais gravosa que a própria pena decretada contra o ora Paciente; 



    2. No mérito, a confirmação da liminar para revogar a prisão do Paciente, aplicando-se, assim, medidas cautelares do Art. 319, CPP; 



    3. Em caso de não conhecimento do presente remédio constitucional, visando combater a flagrante ilegalidade, requer que a ordem seja concedida de ofício nos termos do Art. 654, § 2º, do CPP. 



    4. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o rol do Art. 319 do CPP; 



    5. A consequente expedição do competente Alvará de Soltura para Gabriel a fim de ser posto em liberdade imediatamente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Quanto ao tema, até data recente, era entendimento consolidado em ambas as turmas criminais deste Tribunal que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que, em homenagem ao princípio da homogeneidade, o acusado seja mantido em local compatível com o fixado na sentença. [...]



    Todavia, a Suprema Corte firmou entendimento em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva". (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 



    Ainda segundo o STF, isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Nessas hipóteses, deve-se realizar a compatibilização da custódia com o regime ao qual o réu foi condenado.



    Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). [...]



    Assim, deve ser realizada uma avaliação do caso concreto para que se verifique se a hipótese apresenta excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão, sob recolhimento compatível com o regime fixado na condenação. Não sendo esse o caso, deve ser revogada a custódia. 



    No caso, ao condenar o agravante a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de três roubos majorados, o Juízo de primeiro grau denegou ao réu o direito de recorrer em liberdade pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 29): [...]



    Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 34/35): [...]



    Como visto, o caso concreto se reveste de excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do agravante, que, em concurso de agentes, invadiu uma loja e subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, cinco celulares, um notebook, dois cordões e uma carteira das vítimas. 



    A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). [...] 



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...].



    Além disso, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. [...]



    Por fim, fundamental mencionar que já foi expedida a guia de recolhimento provisória informando como local de custódia a Penitenciária Semiaberta de Vila Vilha (PSVV), o que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 



    Por todas essas razões, entendo que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva do agravante. [...]



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...]



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”



    Com efeito, quanto à pretensão de revogação da segregação cautelar, como se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, “o caso concreto se reveste de excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do agravante, que, em concurso de agentes, invadiu uma loja e subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, cinco celulares, um notebook, dois cordões e uma carteira das vítimas”, sendo certo que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis:   



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    Noutro giro, quanto à suposta incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto estabelecido no título condenatório, esclareço que a imposição de segregação cautelar antes do trânsito em julgado é excepcional, sendo admitida quando inviável sua substituição por medidas cautelares diversas, em conformidade com o art. 282, § 6º, do CPP. 



    Com efeito, tratando-se de restrição à liberdade individual no curso da persecução penal, a prisão preventiva deve ser imposta somente como ultima ratio, segundo os critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade. 



    Nesta senda, como regra, revela-se indevida a imposição de custódia cautelar quando esta constituir medida mais gravosa que a própria penalidade imposta, sob pena de se incorrer em evidente desproporcionalidade. 



    Nessa linha, Aury Lopes Junior dispõe que “jamais uma medida cautelar poderá se converter em uma pena antecipada, sob pena de flagrante violação à presunção de inocência” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Vol. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 60) 



    Não se pode olvidar, todavia, que a prisão preventiva é compatível com a imposição do regime semiaberto quando, à luz do caso concreto e mediante fundamentação idônea, for reconhecida situação excepcional, conforme sucede no presente caso. 



    Destarte, evidenciada a existência de excepcionalidade justificante da necessidade de aplicação da medida extrema, não se afigura desproporcional a constrição da liberdade de indivíduo, desde que respeitada a proporcionalidade. Nessa linha:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e Ameaça de morte. Inadequação da via eleita. Condenação em primeiro grau. Regime semiaberto. Manutenção da Prisão preventiva. Ausência de teratologia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. O STF já deferiu ordem de habeas corpus para considerar o regime prisional semiaberto incompatível com eventual prisão preventiva. Nesse sentido, por amostragem, vejam-se o HC 138.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 136.397, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa, somada à gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. No caso de que se trata, as particularidades do processo justificam, em linha de princípio, a manutenção da segregação cautelar do ora paciente. Afinal, a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo, com emprego de arma de fogo, e pelo crime de ameaça de morte contra a vítima. O Juízo de primeiro grau deliberou concreta e fundamentadamente pela manutenção da prisão preventiva. Isto é, para além de demonstrar a real necessidade da prisão cautelar, ante o fato de que o paciente responde a “diversas ações penais”, deixou consignado que o acusado poderá usufruir dos benefícios da execução penal. 6. Ausentes teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a supressão de instâncias requerida na petição inicial deste habeas corpus. Nesse sentido, há recentes pronunciamentos da Primeira Turma desta Corte, no particular aspecto que envolve a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto: HC 217.824-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e RHC 200.511-AgR, Relª. Minª. Carmen Lúcia. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223.966-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023 - grifou-se)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processo penal. Crimes de porte ilegal de arma e resistência. Regime inicial semiaberto. Manutenção da custódia preventiva na sentença condenatória. Excepcionalidade. Paciente preso. Delitos referentes ao presente mandamus. Agravante de reincidência. Ausência de ilegalidade. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Segunda Turma da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando novos elementos capazes de afastar os fundamentos lançados na decisão agravada. 2. Agravo regimental não provido. (RHC 229.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/9/2023 - grifou-se)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante. (HC 213.493-AgR, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/08/2023 - grifou-se)



    Na espécie, o Tribunal a quo consignou que, “já foi expedida a guia de recolhimento provisória informando como local de custódia a Penitenciária Semiaberta de Vila Vilha (PSVV), o que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal”. Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice reconhecido, especialmente porque a custódia preventiva já foi compatibilizada com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória e por se tratar de crimes de violência de gênero praticados pelo paciente contra sua ex-companheira. IV – Agravo regimental improvido. (HC 241.301-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/6/2024 - grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Crimes do art. 1º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 9.455/97 e do art. 136, § 3º, do Código Penal. Compatibilidade do regime fixado na sentença e a prisão preventiva. Excepcionalidade demonstrada. Decisão agravada em harmonia com entendimento da Segunda Turma. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 229.712-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/10/2023 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (6KG DE MACONHA). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequada, ademais, a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, especialmente porque a custódia preventiva já foi compatibilizada com o regime inicial semiaberto fixado na sentença. III – Agravo regimental improvido. (HC 239.770-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/5/2024 - grifei)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016). 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente